Tribunal: CARF
Processo: 12571.720107/2017-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
PARCERIA RURAL. ARRENDAMENTO RURAL. DISTINÇÃO. FORMA DE TRIBUTAÇÃO.
A diferença intrínseca entre os contratos de parceria rural e de arrendamento rural é que os primeiros caracterizam-se pelo fato de o proprietário da terra assumir os riscos inerentes à exploração da atividade e partilhar os frutos ou os lucros na proporção que houver sido previamente estipulada, enquanto que nos segundos, não há assunção dos riscos por parte do arrendador que recebe um retribuição fixa pelo arrendamento das terras. O pagamento em quantidade fixa de produto, por si só, não descaracteriza o arrendamento e, muito menos, permite enquadrar o contrato como parceria rural, visto que a essência da parceria rural está no compartilhamento do risco, que deve ser comprovado documental. No caso de contrato de arrendamento, o rendimento recebido pelo proprietário dos bens rurais cedidos é tributado como se fosse um aluguel comum, enquanto que no contrato de parceria, as duas partes são tributadas como atividade rural na proporção que couber a cada uma delas.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. SITUAÇÃO QUE CONSTITUI O FATO GERADOR.
A responsabilidade solidária por interesse comum decorrente de ato ilícito caracteriza-se quando a pessoa a ser responsabilizada tenha vínculo com o ato e com a pessoa do contribuinte ou do responsável por substituição, comprovado o nexo causal em sua participação comissiva ou omissiva, mas consciente, na configuração do ato ilícito.
MULTA QUALIFICADA - RETROATIVIDADE BENIGNA.
Com base no §1o, VI, do art. 44 da Lei 9430/96, com as alterações promovidas pela Lei no 14.689/23, que reduziu a multa de 150% para 100%, deve ser aplicada a retroatividade benigna, prevista no art. 106, II, “c”, do CTN
Aplica-se a multa qualificada prevista no artigo 44, I, § 1o da Lei n° 9.430/96, quando verificada a ocorrência de conduta dolosa caracterizada como sonegação, fraude ou conluio.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12571.720107/2017-39
ACÓRDÃO
2102-003.828 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIZ CARLOS GIBSON
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
PARCERIA RURAL. ARRENDAMENTO RURAL. DISTINÇÃO. FORMA DE
TRIBUTAÇÃO.
A diferença intrínseca entre os contratos de parceria rural e de
arrendamento rural é que os primeiros caracterizam-se pelo fato de o
proprietário da terra assumir os riscos inerentes à exploração da atividade
e partilhar os frutos ou os lucros na proporção que houver sido
previamente estipulada, enquanto que nos segundos, não há assunção dos
riscos por parte do arrendador que recebe um retribuição fixa pelo
arrendamento das terras. O pagamento em quantidade fixa de produto,
por si só, não descaracteriza o arrendamento e, muito menos, permite
enquadrar o contrato como parceria rural, visto que a essência da parceria
rural está no compartilhamento do risco, que deve ser comprovado
documental. No caso de contrato de arrendamento, o rendimento
recebido pelo proprietário dos bens rurais cedidos é tributado como se
fosse um aluguel comum, enquanto que no contrato de parceria, as duas
partes são tributadas como atividade rural na proporção que couber a cada
uma delas.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
SOLIDÁRIA.
INTERESSE
COMUM.
SITUAÇÃO QUE CONSTITUI O FATO GERADOR.
A responsabilidade solidária por interesse comum decorrente de ato ilícito
caracteriza-se quando a pessoa a ser responsabilizada tenha vínculo com o
ato e com a pessoa do contribuinte ou do responsável por substituição,
comprovado o nexo causal em sua participação comissiva ou omissiva, mas
consciente, na configuração do ato ilícito.
MULTA QUALIFICADA - RETROATIVIDADE BENIGNA.
Fl. 518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.828 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720107/2017-39
2
Com base no §1o, VI, do art. 44 da Lei 9430/96, com as alterações
promovidas pela Lei no 14.689/23, que reduziu a multa de 150% para
100%, deve ser aplicada a retroatividade benigna, prevista no art. 106, II,
“c”, do CTN
Aplica-se a multa qualificada prevista no artigo 44, I, § 1o da Lei n°
9.430/96, quando verificada a ocorrência de conduta dolosa caracterizada
como sonegação, fraude ou conluio.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar parcial provimento
ao recurso voluntário para reduzir a multa de ofício qualificada ao patamar de 100%. Vencidos os
conselheiros Vanessa Kaeda Bulara de Andrade(relatora) e Yendis Rodrigues Costa, que deram
provimento parcial em maior extensão para afastar a multa qualificada, mantendo a penalidade
no percentual de 75%, bem como excluir o vínculo de responsabilidade tributária da pessoa
jurídica. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula.
Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o conselheiro Yendis Rodrigues Costa.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Carlos Eduardo Fagundes de Paula – redator designado

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.828 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720107/2017-39
3
Trata-se de auto de infração lavrado em 13/07/2017 para lançamento de Imposto
sobre a Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 294/297 e 331/345), no valor total de R$ 1.011.504,80,
sendo principal de R$ 365.103,56, multa de ofício qualificada de R$ 547.655,33 e juros de mora de
R$98.745,91, com base nos arts. 904 e 916 do Regulamento do Imposto de Renda, Decreto
3000/99, vigente à época dos fatos geradores.
O período de apuração refere-se aos anos-calendário 2013, 2014 e 2015.
A autuação decorre da descaracterização, pelo fisco, do contrato de parceria (fls.
284/293) firmado entre o contribuinte principal e o solidário, por entender que se tratava, em
realidade, para fins tributários, de contrato de arrendamento, especificamente, pela ausência de
cláusulas que implicassem divisão de riscos e lucros entre as partes (fls. 299/300).
Além do sujeito passivo, houve imputação de responsabilidade solidária de fato, à
empresa KLABIN (fls. 296 e 344/345), com base no art. 124, I do CTN, por entender a fiscalização, a
motivação de interesse comum entre as partes, quanto ao fato gerador da obrigação tributária
principal (fls. 298/330).
Destaco partes do relatório fiscal (fls. 298/330):
“(...)
“em virtude de indícios de irregularidades nas declarações de rendimentos
recebidos de Pessoa Jurídica, informados nas Declarações de Imposto de Renda
de Pessoa Física (DIRPF) de 2014 a 2016, num esforço estratégico da Delegacia da
Receita Federal de Ponta Grossa/PR com fim específico de tributar as receitas
decorrentes de contratos de arrendamento de terras (aluguéis) dissimulados
como contratos de parceria agroflorestal.”
Reproduzo também fls. 303 do relatório:
“Note-se que o ARRENDANTE de terras rurais não exerce ATIVIDADE RURAL e
não deve emitir Nota Fiscal de Produtor Rural, já que não é produtor
agropecuário; trata-se apenas de proprietário-locador de terras rurais cujos
rendimentos devem ser tributados como aluguéis, mediante recolhimento
mensal de carnê-leão (se recebido de pessoa física) ou retenção em DIRF(se
recebido por pessoa jurídica) seguido pelo devido ajuste em DIRPF. No presente
caso, os arrendantes são as pessoas físicas figuradas como parceiros
outorgantes no contrato objeto desta ação fiscal.”
E, fls. 306:
“OBJETO E DESTINAÇÃO
Conforme cláusulas 3 e 4 do aludido “Contrato de Parceria Agroflorestal no
144/2007”, o objeto e a destinação do contrato é a exploração econômica
decorrente do florestamento ou reflorestamento com árvores de Pinus e/ou
Eucalipto, em áreas pertencentes aos arrendantes (o FISCALIZADO e sua esposa).
(...)
Fl. 520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.828 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720107/2017-39
4
A área total arrendada é de 821,5658 hectares.
O prazo de duração é de 14 anos, prorrogável por até mais 2 anos, nos termos da
cláusula 5.
(...)
PRODUÇÃO PRÓPRIA
Em que pese a denominação contratual de “parceiros” na exploração econômica
decorrente do florestamento ou reflorestamento, constata-se o total
afastamento do suposto PARCEIRO OUTORGANTE (proprietário da terra) da
condução do negócio agrário. Com efeito, todas as decisões são tomadas pela
contratante Klabin, não sendo permitido ao outorgante nem mesmo discutir
qual variedade de árvore plantar, ou sequer escolher as técnicas florestais a
serem aplicadas e a sua manutenção (conforme previsto no item 4.2 do contrato
agrário, segunda parte, denominada Cláusulas e Condições de Caráter Geral).
Assim, fica claro que a ATIVIDADE RURAL é desenvolvida exclusivamente pelo
arrendatário Klabin S/A (PRODUTOR-VENDEDOR) e o proprietário da terra limita-
se a desempenhar o papel de arrendante, sem participação nem ingerência no
empreendimento rural.
(...)
RENDIMENTO CERTO x RESULTADO VARIÁVEL
Inicialmente, o suposto contrato de “parceria” faz parecer que os PARCEIROS
OUTORGANTES (proprietários da terra) teriam direito a 54% do universo das
árvores formadas in natura, ficando sujeitos às intempéries do mercado, clima,
preços dos insumos, gestão, tecnologia, oferta/demanda entre outros riscos da
atividade. (...) ”- destaques da Relatora
Há informação de processo de representação para fins penais.
Houve qualificação da multa de ofício em razão das seguintes ações (fls. 324):
“MULTA QUALIFICADA, MULTA DE MORA E JUROS DE MORA
Toda ação tendente a impedir a ocorrência, excluir ou modificar as características
essenciais do fato gerador da obrigação tributária principal, de modo a reduzir o
montante do imposto devido, é considerada fraude.
Quando a fraude é ajustada entre duas ou mais pessoas ocorre também o
conluio.
Ao transmutar o contrato de arrendamento em parceria rural, com o objetivo de
reduzir o Imposto de Renda dos proprietários das terras rurais arrendadas, a
Klabin S.A. e os arrendantes incorreram também em simulação, conforme Art.
167 do Código Civil.
A fraude e o conluio estão previstos na Lei 4.502/1964.
(...)
Fl. 521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.828 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720107/2017-39
5
A Súmula 14 do CARF alerta que a qualificação da multa depende de comprovação
do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
O evidente intuito de fraude já foi discorrido ao longo de todo o relatório na
análise das diversas cláusulas contratuais forjadas. Sendo assim, listaremos
apenas os pontos relevantes que evidenciam a intenção de fraude/conluio, em
atendimento à Súmula CARF no 14:
• O nome “Contrato de Arrendamento Agroflorestal” foi deturpado para
“Contrato de Parceria Agroflorestal”, camuflando-se a real operação do negócio
jurídico;
• Na cláusula 4 - DESTINAÇÃO (primeira parte do contrato), ao invés de
“PARCEIRA OUTORGADA, em regime de parceria com os PARCEIROS
OUTORGANTES” deveria ser: “ARRENDATÁRIA, em regime de arrendamento rural
com os ARRENDANTES”. Os autuados falsearam o objeto do contrato;
• Na cláusula 7 – COMPRA E VENDA ANTECIPADA (primeira parte do contrato)
que prevê: “PARCEIRA OUTORGADA (Klabin) compromete-se a comprar e, os
PARCEIROS OUTORGANTES, obrigam-se a vender, exclusivamente àquela”,
simulou-se operação de venda, conforme exposto no tópico “DIREITO DE DISPOR
SOBRE OS FRUTOS/PRODUTOS REPARTIDOS” deste relatório;
• As cláusulas 7 e 8 estabelecem um recebimento antecipado de produção
futura, camuflado de venda antecipada, que permite aos “PARCEIROS
OUTORGANTES” diferirem a tributação dos rendimentos para o momento da
entrega da produção(colheita das arvores);
• A cláusula 4.2 (segunda parte do contrato, denominada Cláusulas e Condições
de Caráter Geral), analisada no tópico “PRODUÇÃO PRÓPRIA” deste relatório,
revela que o negócio florestal é atividade exclusiva da Klabin S.A., corroborando
a má fé das partes na ocultação da verdadeira intenção do pacto;
• A cláusula 4.3 (segunda parte do contrato, denominada Cláusulas e Condições
de Caráter Geral), abordado no tópico “DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTO”
deste relatório, demonstra que todas as despesas da atividade agroflorestal são
suportadas integralmente pela Klabin S.A., ratificando mais uma vez que o
proprietário da terra é mero arrendador;
• As cláusulas 4.7, 4.8, 5.7, 5.11, e 5.12 (segunda parte do contrato, denominada
Cláusulas e Condições de Caráter Geral), abordadas no tópico “CASO FORTUITO E
FORÇA MAIOR”, comprovam que todos os riscos do negócio rural são suportados
pela Klabin S.A., reiterando-se a dissimulação de um contrato de arrendamento;
• A fim de garantir a fluidez operacional do contrato de arrendamento, a cláusula
5.1(segunda parte, denominada Cláusulas e Condições de Caráter Geral),
Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.828 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720107/2017-39
6
abordada no tópico “PREVISÃO DE SUBARRENDAMENTO” deste relatório, prevê a
possibilidade de subarrendamento, não restando dúvidas quanto a intenção
premeditada dos contraentes de enganar o fisco.
Induzidos e sustentados por um contrato simulado de PARCERIA, pactuado por
todos os contratantes, o FISCALIZADO e sua esposa deixaram de tributar
corretamente os rendimentos recebidos nos anos-calendários 2013 a 2015.
É importante ressaltar que o FISCALIZADO sequer pode argumentar ignorância
jurídica sobre a natureza do contrato com a Klabin. Isto porque já foi pelo autuado
pelo mesmo motivo nos autos do processo administrativo no
12571.720282/2014-83. Mesmo sabendo que deveria tributar tais rendimentos
como aluguéis, o FISCALIZADO continuou os tributando como receita da atividade
rural.
Por todo exposto acima, comprovou-se o evidente intuito de fraude do sujeito
passivo e sua esposa em conluio com o arrendatário solidário. (...)” – destaques
desta Relatora

Houve protocolo de impugnação conjunta de fls. 355/414 alegando, em breve
síntese:
a) que o contrato de parceria é legítimo;
b) que não houve simulação ou fraude, defendendo a natureza de parceria rural;
c) contestam a interpretação da fiscalização sobre a responsabilidade e os riscos
do contrato;
d) a empresa solidária A KLABIN alega que os riscos são e que o contrato é uma
parceria legítima; compartilhados
e) a antecipação de pagamentos não descaracteriza a parceria, segundo a
legislação;
f) os impugnantes solicitam o cancelamento do auto de infração e a revisão das
penalidades aplicadas.
Sobreveio o acórdão de fls. 451/483 julgando improcedente a impugnação, cuja
ementa destaco:
“Ementa: CONTRATO DE PARCERIA. DESCARACTERIZAÇÃO.
ARRENDAMENTO RURAL. IRRELEVÂNCIA DA DENOMINAÇÃO. EQUIPARAÇÃO A
RENDIMENTO DE ALUGUEL.
É da essência da parceria rural que os contratantes partilhem os riscos advindos
do caso fortuito e da força maior do empreendimento rural, restando
descaracterizada quando uma das partes recebe quantia fixa, independentemente
da produção, o que transforma o negócio jurídico em arrendamento. A despeito
Fl. 523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.828 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720107/2017-39
7
de serem intitulados contratos de parceria, tem se, em essência, arrendamento
rural, quando ausente nos autos a prova inequívoca de que houve a partilha do
risco do empreendimento, estipulado de forma independente do resultado do
negócio pactuado.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. O solidário responde
tanto pelo tributo como pela penalidade, aplicada em seu grau inicial, qualificada
ou AGRAVADA.
MULTA AGRAVADA.
Restando demonstrada no Auto de Infração, por elementos seguros de prova, o
evidente intuito de fraude e conluio, aplica-se a multa que agrava a penalidade.
Impugnação Improcedente. Crédito Tributário Mantido”

Tempestivamente, foi protocolado recurso voluntário de fls. 495/514 reiterando as
mesmas razões da defesa. Não há novas provas ou documentos.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora.

O recurso voluntário é tempestivo e possui os demais requisitos de admissibilidade.
Portanto, dele conheço.
Não há preliminares alegadas, razão pela qual passo diretamente ao mérito.

1. Do contrato celebrado 144/2007- firmado em 03/09/2007 (fls. 17)
Os recorrentes alegam que a tanto a fiscalização quanto o julgador da DRJ se
equivocaram quando ao entendimento do contrato firmado, que não verificaram que o prazo
alongado de 14(quatorze) anos do contrato não é estipulado ao acaso, visto que é o prazo ligado
ao objetivo final da madeira: lenha, carvão, celulose, mourões, postes de construção ou serraria.
Além disso, que os critérios do contrato se embasariam justamente nos artigos 95 e 96 do Estatuto
da Terra, alterado pela lei 11.443/07, e que a decisão recorrida faz referência à “variação do preço
da saca de soja”, pressuposto que não guarda nenhuma pertinência com o caso em julgamento
(itens 10 a 13 do recurso).
Fl. 524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.828 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720107/2017-39
8
Pois bem.
Compulsando os autos, verifico que a informação de fls. 17, que é o próprio
contrato de parceria agroflorestal no 144/2007, objeto da fiscalização, discrimina a informação
relatada pela fiscalização e confirmada pela decisão recorrida, cujo teor destaco:

“(...)
(9) ATUALIZAÇÃO DO PREÇO:
a) Será procedida a atualização do preço da parcela mensal prevista no campo (8)
deste, a cada 4 (quatro) meses, sempre em agosto para pagamento em setembro,
outubro, novembro e dezembro, em * dezembro para pagamento em janeiro,
fevereiro, março e abril, em abril para pagamento em maio, junho, julho e agosto
de cada ano, durante todo o período de vigência do contrato, de acordo com a
variação do preço da saca de SOJA INDUSTRIAL 60 kg, obtido a partir da média
aritmética dos preços máximo e mínimo informado nos últimos 36 meses, nas
referidas datas-bases 20 de agosto, 20 de dezembro, 20 de abril, pela Secretaria
de Estado de Agricultura e Abastecimento do Paraná, DERAL Regional de Ponta
Grossa PR - se nos referidos dias não houver cotação da soja, valerá a do dia útil
imediatamente anterior. (...)”
É importante destacar que, a legislação tributária, dá tratamento diverso para o
negócio jurídico firmado como parceria rural do que seja firmado como arrendamento. Destaco
site da Receita Federal com as orientações dos dois instrumentos1:
“ARRENDAMENTOS – PARCERIAS
Qual a diferença entre os contratos de arrendamento e de parceira?
No contrato de arrendamento, o arrendador não participa das atividades rurais,
tampouco dos riscos das atividades desenvolvidas pelo arrendatário, deixando-as
exclusivamente a cargo deste. Como consequência, pela ausência de riscos por
parte do arrendador, a sua tributação pelo Imposto de Renda não é favorecida
pelas regras da atividade rural, sendo feita nos termos do contrato de locação.
Somente o arrendatário tributa os rendimentos auferidos sob as regras da
atividade rural. O arrendador deve tributar os rendimentos recebidos sob as
regras dos aluguéis. Caso o arrendatário seja uma pessoa física, o arrendador
deverá recolher o Imposto de Renda na forma do carnê-leão e informar esse
rendimento e o Imposto de Renda pago na DIRPF do exercício correspondente.
Já a parceria se assemelha a contrato de sociedade, havendo mútua colaboração
para a realização de um determinado empreendimento agrícola. Há a assunção de
riscos por ambas as partes, assim como a partilha dos resultados do negócio, nas

1 Site da RFB. Disponível em: chrome-
extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/orientacao-
tributaria/auditoria-fiscal/arquivos/irpf-atividade-rural.pdf págs. 24-26.
Fl. 525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.828 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720107/2017-39
9
proporções estabelecidas no contrato de parceria. Nesse caso, todos os parceiros
tributam os rendimentos auferidos sob as regras da atividade rural.
A inclusão na apuração do resultado da atividade rural de rendimentos auferidos
em outras atividades que não as previstas na legislação, com o objetivo de
desfrutar de tributação mais favorecida, constitui fraude e sujeita o infrator a
multa de 150% do valor da diferença do imposto devido, sem prejuízo de outras
cominações legais (art. 18 da Lei no 8.023, de 1990).

Em relação à Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda, quais são os
procedimentos que devem adotados pelos contribuintes que explorem a
atividade rural em imóveis arrendados (ARRENDATÁRIOS)?
Além dos dados que devem ser prestados no preenchimento do Demonstrativo da
Atividade Rural e no Livro Caixa da Atividade Rural, o contribuinte também deve
informar na ficha Pagamentos Efetuados (código 76)o valor o arrendamento pago,
o nome e o número de inscrição no CPF/CNPJ do arrendador rural. Essas
informações devem ser efetuadas independentemente da forma de tributação
escolhida pelo contribuinte (declaração completa – deduções legais, ou desconto
simplificado).
Se o pagamento do arrendamento tiver sido efetuado através da dação em
pagamento de bens ou produtos da atividade rural (por exemplo: soja, animais),
o valor pelo qual esses produtos tenham sido entregues constitui receita da
atividade rural do arrendatário.
Caso o contribuinte, revisando as suas declarações já enviadas à Receita Federal,
conclua que há a necessidade de correções em relação à condição de exploração
da atividade rural, à necessidade de informação do pagamento de arrendamentos
efetuados ou à tributação das receitas da atividade, não é necessário o seu
comparecimento às Unidades de Atendimento da Receita Federal, bastando a
apresentação de declaração retificadora, com a utilização do programa de
preenchimento para o ano-calendário correspondente, disponível no endereço
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/centrais-
deconteudo/download/pgd/dirpf. Eventual Imposto de Renda adicional apurado
poderá ser recolhido ou parcelado com a incidência de acréscimos legais,
calculados de acordo com a legislação vigente.” – destaques desta Relatora

Feitos esses esclarecimentos, é importante fazer algumas ressalvas:
- o recurso voluntário não traz novas provas sobre os fatos narrados;
- o livro caixa juntado à época da fiscalização, às fls. 133/208, não apontou,
analiticamente, as eventuais despesas que fazem o cotejamento com as despesas lançadas no
resultado da atividade rural na DIRPF, dos anos correlatos, para o contrato objeto da fiscalização,
qual seja, contrato de no 144/2007.
Fl. 526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.828 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720107/2017-39
10
- o livro diário traz uma série de despesas e recebimentos da atividade rural global
do recorrente Luiz, não fazendo prova de que se trate de valores atinentes única e exclusivamente
da atividade da Fazenda Santa Luzia, pertinente ao contrato fiscalizado (fls. 14). Há apontamentos
de outros estabelecimentos de modo que a prova juntada pelo recorrente nas afasta as
imputações da autuação no sentido de se fazer o cotejo de despesas de custeio e não receita
recebida de aluguel.
Ademais, é possível aferir no mesmo livro diário, em diversos meses, a escrituração
de valores com a rubrica “recebimento – adiantamento venda de árvores Klabin”, a exemplo de
2013, no valor mensal de R$ 40.808,17 (fls. 1365/152). E, nota-se também que o mesmo ocorreu
em 2014 e 2015. Não se verificam, nos autos, nota fiscais emitidas pelo contribuinte principal na
qualidade de produtora rural, sobre os valores eventualmente recebidos como tal, para o contrato
em tela.
Assim, verificando o que restou demonstrado pela autoridade fiscal, é possível
afirmar que a efetiva natureza dos rendimentos não era de parceria, mas de arrendamento, na
medida em que restou claramente demonstrado que, a cláusula 07, atinente à compra e venda
para entrega futura de produtos florestais (fls. 16), no próprio corpo do contrato de parceria
agrícola, eliminou, para o recorrente contribuinte principal, os riscos inerentes aos contratos de
parceria, ao serem estabelecidas cláusulas que alteram justamente a parte do contrato de parceria
agrícola que trata da participação dos parceiros na produção da madeira, atribuindo pagamentos
mensais em dinheiro independentemente do resultado da produção e da variação do preço da
madeira.
Nesse sentido, a partir desse modus operandis, o negócio jurídico não é, nos termos
da tributação, uma parceria rural e sim, um arrendamento rural, apesar da denominação que lhe
foi dada.
O contribuinte proprietário da Fazenda não participava dos riscos ligados à
atividade e decorrentes do caso fortuito (eventos naturais sobre os quais não se tem controle, por
exemplo, falta de chuva, enchente, com reflexos na produção) e de força maior (evento humano
incontrolável, por exemplo, invasão de terras).
Dessa forma, é importante deixar claro que a natureza jurídica de um contrato não
é o nome que as partes ali indicam mas sim, o conteúdo das cláusulas e os direitos e obrigações
que ali estabelecidos.
No presente caso, entendo por correta a constatação pelo fisco, da natureza real
dos contratos, embasada na legislação, não constitui nenhuma alteração do negócio, apenas a
modificação de seus efeitos tributários em relação aos recorrentes, inclusive, com base no art. 142
do CTN que preconiza que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Fl. 527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.828 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720107/2017-39
11
Sem razão também a alegação dos recorrente sobre a impossibilidade de
requalificação do contrato com base no art. 110 do CTN, em razão do já ponderado acima, art. 142
do CTN.
Outrossim, apesar da alegação, sem provas concretas de os adiantamentos de
valores serviam para fazer frente às despesas mínimas de subsistência do produtor, de modo que
a empresa solidária, Klabin faça periódicas antecipações de recursos por conta da venda, futura e
incerta, da produção ao final do período de no mínimo catorze anos, não se vê, em nenhum
momento, prova de que haja um eventual acerto/encontro/prestação de contas entre as partes
confirmando o alegado. A afirmativa de ser “mera antecipação” não se confirma, se aproximando
de aluguel do imóvel rural em favor da empresa locatária.
Nesse sentido, com base inclusive no princípio da verdade material, no cotejamento
dos fatos ocorridos às normas legais, compartilho de idêntico entendimento da decisão recorrida
de que houve atos praticados, com o objetivo de ocultar o negócio efetivamente desejado.
Por tais razões, não subsiste o pedido de reforma da decisão e improcedência do
lançamento, eis que, a meu ver, o negócio jurídico firmado é de arrendamento.

2. Da fraude, simulação e conluio – multa de ofício qualificada
Os recorrentes aduzem que o eventual diferimento da tributação não se assemelha
à fraude, simulação ou dolo, especificamente nos tópicos 34 em diante, do recurso, cujo teor
destaco parcialmente, a seguir:

“34. Este ganho não existe. Primeiro, porque, não se trata de locação e sim de
antecipação de pagamento, autorizada pela Lei (Estatuto da Terra) e em
conformidade com a jurisprudência. Em segundo lugar, porque se estaria, se de
fato o contrato fosse de arrendamento, de mero diferimento da tributação e não
de falta de tributação. A eventual "economia" agora representaria "prejuízo" no
futuro, por ocasião da colheita.
35. Não há nada de jurídico nesta vã tentativa da fiscalização de imputar qualquer
conduta dolosa ao contribuinte e à Klabin. E veja-se que, nesta confusão mental
que contamina o auto, afirma-se que "ao transmutar o contrato de arrendamento
em parceria rural, com o objetivo de reduzir IR dos proprietários das terras rurais
"arrendadas", a Klabin S/A. e os "arrendantes" incorreram em simulação bem
como em fraude e conluio. Essa conduta reiterada, por si só, já é suficiente para
caracterizar o evidente intuito de fraude".
36. Em outras palavras, segundo o fisco, a manutenção reiterada de um contrato
simulado caracterizaria evidente intuito de fraude.”

Fl. 528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.828 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720107/2017-39
12
Conforme fls. 297 e 324, a infração que foi imputada no auto de infração seria a
omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa jurídica. Do contexto geral dos autos,
documentos apresentados, alegações trazidos, noto que o caso em tela se identifica aos
apontados nas Súmulas CARF14 e 25, no sentido de que a apuração de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo. Destaco:
“Ao transmutar o contrato de arrendamento em parceria rural, com o objetivo de
reduzir o Imposto de Renda dos proprietários das terras rurais arrendadas, a
Klabin S.A. e os arrendantes incorreram também em simulação, conforme Art.
167 do Código Civil.
(...)
Induzidos e sustentados por um contrato simulado de PARCERIA, pactuado por
todos os contratantes, o FISCALIZADO e sua esposa deixaram de tributar
corretamente os rendimentos recebidos nos anos-calendários 2013 a 2015.
É importante ressaltar que o FISCALIZADO sequer pode argumentar ignorância
jurídica sobre a natureza do contrato com a Klabin. Isto porque já foi pelo autuado
pelo mesmo motivo nos autos do processo administrativo no 12571.720282/2014-
83. Mesmo sabendo que deveria tributar tais rendimentos como aluguéis, o
FISCALIZADO continuou os tributando como receita da atividade rural.
Por todo exposto acima, comprovou-se o evidente intuito de fraude do sujeito
passivo e sua esposa em conluio com o arrendatário solidário.”

Em que pese as descrições apontadas pela autoridade fiscal, não compartilho do
mesmo entendimento. Minhas razões se pautam no fato de que a mera afirmação de diferimento,
morosidade, ou omissão do contribuinte, no sentido de deixar de declarar e recolher o tributo,
não caracterizam, por si só, a prática de sonegação que é a ação ou omissão de forma dolosa,
como reproduzido na legislação pertinente, a seguir2:
“Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais (...);” – destaques desta Relatora
Além disso, a desnaturação do contrato de parceria para arrendamento, por isso só,
não significa a comprovação e individualização, pela autoridade fiscal, da ocorrência de ato doloso
e/ou, da comprovação de intenção de fraudar. A meu ver, a ausência de compartilhamento de
riscos e resultados implicam na diferenciação de forma de tributação.

2 Lei 4.502/64 Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4502.htm
Fl. 529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.828 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720107/2017-39
13
Interessante destacar que, em 23/10/2014, o contribuinte principal, já havia
recebido uma autuação sobre os mesmos fatos jurídicos, com mesma infração imputação de (i)
Rendimentos de arrendamento rural recebidos de pessoa jurídica, (ii) omissão de rendimentos da
atividade rural e (iii) diferença apurada decorrente de Arrendamento Rural lançado como Receita
de Atividade Rural, todos fatos geradores do mesmo contrato rural no144/2007, mas do ano
calendário de 2009. No caso mencionado, sob o no 12571-720.282/2014-83, também com
distribuição de recurso a ser julgado, sob a minha relatoria, o auto foi lavrado por autoridade fiscal
diversa, sem qualificação de multa de ofício e sem imputação de sujeição passiva por
solidariedade de fato.
Por fim, dou parcial provimento ao recurso dos recorrentes para excluir a
qualificadora da multa, reduzindo a 75%, com aplicação inclusive das Súmulas CARF reproduzidas
abaixo:
Súmula CARF no 143
Aprovada pelo Pleno em 2006
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.

Súmula CARF no 254
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.

3. Da responsabilidade solidária da empresa
Tanto nas fls. 296 do auto de infração quanto as fls. 316 do relatório, que o a
empresa foi responsabilizada tributariamente na condição de solidária de fato, por ter interesse
em comum no fato gerador da obrigação tributária principal, tal como detalhado do Relatório de
Ação Fiscal em anexo, com base no art. 124, inciso I, do CTN, cujo teor destaco:
“Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;

3 Com efeito vinculante cf. RICARF/23- Acórdãos Precedentes no 101-94258, de 01/07/2003 Acórdão no 101-94351, de
10/09/2003 Acórdão no 104-19384, de 11/06/2003 Acórdão no 104-19806, de 18/02/2004 Acórdão no 104-19855, de
17/03/2004.
4 Com efeito vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010; acórdãos precedentes no
CSRF/04-00.883, de 27/05/2008, Acórdão no CSRF/04-00.762, de 03/03/2008, Acórdão no 104-23659, de 17/12/2008,
Acórdão no 104-23697, de 04/02/2009, Acórdão no 3402-00.145, de 02/06/2009.
Fl. 530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.828 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720107/2017-39
14
II – (...).”
Primeiramente, ressalto que o interesse comum que a norma legal prescreve não é
o interesse econômico-financeiro, mas sim, a necessidade demonstração do interesse jurídico na
situação que constitua o fato gerador.
Nesse sentido, o CARF possui diversos julgados ratificado esse racional de que, não
se mantém a responsabilidade solidária quando nem o auto de infração nem o Relatório Fiscal
descrevem suficientemente a base legal e a hipótese fática que fundamentam a autuação.
Nos termos do que indicado pelo fiscal, responsabilidade solidária decorreu do
inciso I, do artigo 124 do CTN no sentido de indicara que a empresa teve interesse comum na
situação que constituiu o fato gerador da obrigação principal.
Como afirmei acima, a hipótese do artigo 124, I, determina que o interesse comum
seja jurídico e não econômico. Nesse sentido, deve ser o interesse jurídico direto, imediato, na
realização do fato gerador que deu ensejo ao lançamento, configurado quando as pessoas
participam em conjunto da prática dos atos descritos na hipótese de incidência, cada uma em
nome próprio.
Em sendo a participação direta, o contribuinte e o solidário praticam em conjunto o
fato gerador; em sendo interesse comum praticado de forma indireta, pode -se falar em confusão
patrimonial ou ainda, interposta pessoal, situação em que ambas se beneficiam em razão de
sonegação, fraude ou conluio.
No caso em tela, não vislumbro a demonstração, pela fiscalização, de ter havido
prova de que a empresa tenha atuado, conjuntamente, em interesse jurídico de fraudar, simular
ou dolosamente, afastar a realização do fato gerador tributário, quando da assinatura de contrato
de parceria em detrimento de um contrato de arrendamento.
O relatório fiscal apresenta supostos cálculos, demonstrando percentuais de
suposta economia ou diferimento tributário, mas não demostra individualizadamente, a conduta
de dolo, fraude ou simulação e o interesse jurídico exigido em lei.
Ademais, entendo que o caso em tela merece aplicação da Súmula CARF 125 cujo
ter abaixo reproduzo:
“Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de
renda na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito
tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha
procedido à respectiva retenção.” - destaques desta Relatora

5 Com efeito vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018; acórdãos precedentes no
102-45558, de 19/06/2002 Acórdão no 102-45717, de 19/09/2002 Acórdão no 104-19081, de 05/11/2002 Acórdão no
104-17093, de 09/06/1999 Acórdão no 106-14387, de 26/01/2005.
Fl. 531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.828 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720107/2017-39
15
Como destacado, o lançamento do crédito tributário se deu em face do contribuinte
principal, a pessoa física do beneficiário, não tendo havido retenção de imposto sobre a renda
paga pela empresa em favor do autuado principal.
A meu ver, pelas duas razões acima, dou provimento para que a responsabilidade
solidária da empresa seja excluída.

Conclusão:
Pelas razões acima expostas, conheço do recurso voluntário e dou parcial
provimento para (i) excluir a qualificação da multa de ofício, mantendo-a em 75% e, (ii) excluir a
empresa da sujeição passiva por solidariedade.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula, redator designado.
Em que pese o ilibado saber jurídico e o festejado conteúdo lançado na
fundamentação do voto da i. relatora, venho, respeitosamente, divergir do entendimento exposto,
especialmente no que concerne ao afastamento da responsabilidade solidária e à desqualificação
da multa aplicada à luz do caso concreto.
- Da responsabilidade solidária – Interesse jurídico comum na constituição do fato gerador
O art. 124, inciso I, do Código Tributário Nacional estabelece que são solidariamente
obrigadas “as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal”. O parágrafo único do referido artigo afasta o benefício de ordem, permitindo
a exigência integral do crédito de qualquer dos coobrigados.
Conforme assenta o Parecer Normativo Cosit no 4/2018 e a jurisprudência reiterada
deste Conselho, o “interesse comum” mencionado no dispositivo não se confunde com mero
interesse econômico ou expectativa de proveito financeiro. Trata-se de interesse jurídico,
caracterizado pela atuação direta ou indireta, consciente e relevante, na constituição da situação
que deu origem ao fato gerador do tributo. Tal interesse pode manifestar-se por meio da prática
conjunta do fato gerador ou pela participação coordenada em atos que, embora sob forma lícita
aparente, sejam estruturados de modo a produzir efeitos tributários indevidos.
No presente caso, a análise do “Contrato de Parceria Agroflorestal no 144/2007”,
celebrado entre o contribuinte e a Klabin S.A., bem como das provas colhidas no procedimento
Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.828 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720107/2017-39
16
fiscal, evidencia de forma inconteste que a pessoa jurídica solidária participou de maneira
essencial e integrada na configuração da situação tributável.
Os elementos probatórios demonstram que:
1. Exploração exclusiva da atividade – A Klabin S.A. deteve a condução integral da exploração
econômica da área rural (821,5658 hectares), assumindo todos os custos, despesas e riscos
inerentes, desde o plantio até a colheita, sem qualquer ingerência do proprietário nas
decisões técnicas ou comerciais (itens 4.2, 4.3 e correlatos das Cláusulas Gerais).
2. Remuneração fixa e pré-determinada – O contrato estabeleceu pagamentos mensais
certos ao proprietário, atualizados por índice vinculado ao preço da soja,
independentemente da efetiva produção ou das oscilações de mercado, afastando a
partilha de riscos e resultados que caracteriza a verdadeira parceria rural.
3. Simulação da natureza contratual – Apesar da denominação de “parceria agroflorestal”, o
conjunto das cláusulas e a dinâmica contratual revelam inequívocos elementos do
arrendamento rural, com retribuição fixa e ausência de participação do proprietário na
atividade, ensejando enquadramento tributário indevido.
4. Atuação coordenada para efeitos tributários – A estrutura contratual beneficiou o
contribuinte ao permitir-lhe tributar os valores recebidos como receita de atividade rural,
afastando a incidência da tributação aplicável aos aluguéis, ao mesmo tempo em que
atendeu ao interesse da Klabin S.A. em assegurar a posse e exploração integral da área
sem os ônus de uma relação típica de compra e venda ou de parceria verdadeira.
Não se está diante, portanto, de relação jurídica entre partes em polos opostos,
mas de verdadeira convergência de vontades para a consecução de um resultado comum: a
exploração econômica da área rural sob forma contratual que afastasse a incidência tributária
adequada. Esse cenário se amolda, com precisão, à hipótese prevista no art. 124, I, do CTN, pois
houve efetiva participação da Klabin S.A. na constituição da situação que gerou o tributo,
mediante conduta ativa e consciente, de modo indissociável do contribuinte principal.
Ressalte-se que a responsabilização solidária não exige prova de dolo específico
quanto à supressão ou redução de tributo, bastando a demonstração do vínculo jurídico e da
atuação conjunta na realização do fato gerador. Aqui, esse vínculo foi amplamente comprovado,
seja pela condução integral da atividade pela Klabin S.A., seja pela pactuação de cláusulas
contratuais que afastaram qualquer risco do proprietário e asseguraram remuneração fixa,
desnaturando a parceria rural.
Diante desse quadro, restando plenamente caracterizado o interesse jurídico
comum e a participação essencial da Klabin S.A. na configuração do fato gerador do IRPF lançado,
impõe-se a manutenção de sua sujeição passiva na qualidade de responsável solidária,
abrangendo tributo e penalidades, nos exatos termos do lançamento.
- Da Multa Qualificada
Fl. 533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.828 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720107/2017-39
17
Diante do acima exposto acerca da inequívoca solidariedade passiva, não há
qualquer reparo a ser feito na decisão de primeira instância neste particular.
De fato, é cediço que a aplicação de penalidade mais grave, mediante a majoração
da multa, só tem cabimento em situações específicas, onde fique evidenciado o comportamento
excepcional do sujeito passivo, seja no tocante à falsidade na declaração, seja pela configuração
de sonegação, conluio ou fraude acima transcritas, situações que, por sua gravidade, devem
ensejar reprimenda punitiva de maior monta, com o fito de punir o infrator que assim age,
extrapolando a conduta do mero inadimplemento e desestimulando novas condutas deste jaez.
No âmbito da aplicação da multa qualificada, não resta dúvida de que o dolo exigido
nos artigos 71 a 73 da Lei no 4.502/64 não requer a consciência do agente de que sua conduta
esteja tipificada como criminosa. A expressão "conduta dolosa" inserida nos citados artigos exige
tão somente a prova de que o contribuinte teria agido voluntariamente, de forma consciente de
seus atos, independentemente de saber se é ilícita ou não sua conduta.
Não obstante, mesmo que não seja imprescindível que o contribuinte tenha noção
da ilicitude da sua conduta para que lhe seja imputada a multa qualificada, no presente caso é
evidente que houve o intuito de fraudar ou de sonegar, conforme está detalhado no Relatório
Fiscal e na decisão de piso.
Conclui-se, portanto, pelo cabimento da multa duplicada devido a comprovação de
ação dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da
autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o
crédito tributário correspondente, uma vez que está cabalmente demonstrada a ação dolosa por
parte do sujeito passivo.
Contudo, aplica-se ao presente caso a retroatividade benigna, diante da
superveniência da Lei no 14.689/2023, que reduziu o percentual da multa qualificada a 100%,
dando nova redação ao art. 44, da Lei no 9.430/1996, nos termos do art. 106, II, "c", do Código
Tributário Nacional.
Conclusão
Por todo o exposto, conheço do recurso voluntário e dou parcial provimento, tão
somente para dar parcial provimento ao recurso voluntário para reduzir a multa de ofício
qualificada ao patamar de 100%.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula
Fl. 534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.828 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720107/2017-39
18
DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Yendis Rodrigues Costa.

Peço vênia para acompanhar integralmente o voto da eminente Conselheira
Relatora, pelas razões que passo a expor.
Trata-se de recurso voluntário interposto por Luiz Carlos Gibson contra acórdão de
primeira instância que julgou improcedente a impugnação apresentada contra auto de infração de
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF), referente aos anos-calendário de 2013, 2014 e
2015.
O lançamento decorreu da requalificação, pela autoridade fiscal, do “Contrato de
Parceria Agroflorestal no 144/2007” celebrado entre o contribuinte e a empresa Klabin S.A., sob o
fundamento de que, embora denominado como parceria, o ajuste possuía características de
arrendamento rural, afastando-se o compartilhamento de riscos inerente à parceria rural.

EXCLUSÃO DA SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
Conforme bem analisado no voto condutor, a responsabilização solidária prevista
no art. 124, I, do CTN exige a demonstração de interesse jurídico comum na realização do fato
gerador, não bastando a mera constatação de interesse econômico ou benefício indireto.
No presente caso, a autoridade fiscal não demonstrou, de forma concreta e
individualizada, que a empresa indicada como solidária tenha participado diretamente da prática
do fato gerador ou que tenha assumido a condição de contribuinte.
Naquela oportunidade, estabeleço como premissas essenciais: (i) a identificação da
função efetivamente exercida pelo pretenso responsável; (ii) a individualização da conduta com
excesso de poderes ou infração normativa; (iii) o estabelecimento do nexo de causalidade entre o
ato e a obrigação tributária; e (iv) a apresentação de provas ou, no mínimo, indícios robustos que
sustentem a imputação.
Também é importante, reforçar a diferença entre interesse econômico e jurídico,
vejamos:
CONCEITO DE INTERESSE ECONÔMICO
•É o benefício patrimonial ou vantagem financeira obtida com determinada
operação ou negócio.
•No campo tributário, trata-se de situações em que uma pessoa ou empresa se
beneficia indiretamente do fato gerador, mas não participa da sua ocorrência.
Fl. 535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.828 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720107/2017-39
19
•Esse tipo de interesse não autoriza a aplicação do art. 124, I, do CTN, pois não
implica participação jurídica no fato gerador.
Exemplo: Um fornecedor que vende insumos a uma empresa que comete ilícito
tributário tem interesse econômico nas vendas (lucro), mas não participa juridicamente do fato
gerador do tributo sonegado.

CONCEITO DE INTERESSE JURÍDICO
•É a relação direta, imediata e necessária com o fato gerador do tributo, como
sujeito passivo que participa conjuntamente da hipótese de incidência.
•Pressupõe participação ativa na realização do fato gerador ou benefício jurídico
direto dele.
•No art. 124, I, do CTN, a solidariedade exige que todas as pessoas tenham
interesse jurídico comum, ou seja, atuem como coautoras da materialização do fato gerador.
O Relatório Fiscal descreve supostos ganhos econômicos e vantagens decorrentes
do contrato, mas não comprova que tais elementos constituam interesse jurídico comum na
acepção exigida pelo dispositivo legal. Assim, comungo do entendimento da Relatora no sentido
de excluir a empresa do polo passivo.
Por fim, a redução da multa de ofício para 75%, igualmente, acompanho a Relatora
quanto à necessidade de afastar a multa qualificada. A aplicação do art. 44, §1o, da Lei no 9.430/96
requer prova inequívoca de dolo, fraude, simulação ou conluio.
No caso, não há demonstração de atos concretos que evidenciem o “evidente
intuito de fraude” exigido pela legislação e reiteradamente reconhecido pela jurisprudência
administrativa. A requalificação do contrato de parceria para arrendamento, por si só, não
autoriza a qualificação da penalidade.
Tal entendimento está em consonância com as Súmulas CARF no 14 e no 25,
segundo as quais a simples apuração de omissão de receita ou rendimentos, desacompanhada de
prova de conduta dolosa, não autoriza a aplicação da multa agravada.
Assim, é correta a redução da penalidade ao percentual de 75%, previsto no art. 44,
I, da Lei no 9.430/96.
Por todo o exposto, acompanho e declaro como a Relatora para dar provimento
parcial ao recurso, a fim de: (i) excluir a sujeição passiva solidária da empresa; e(ii) reduzir a multa
de ofício ao percentual de 75%, afastando-se a qualificação.

Assinado Digitalmente
Yendis Rodrigues Costa.
Fl. 536
DF CARF MF
Original